Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO COM DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLONAGEM NÃO VERIFICADA. VEÍCULO AUTÊNTICO.
1. Trata-se de Recurso Inominado do DETRAN contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que efetue o cadastro e o emplacamento do veículo do autor, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa.
2. Não prospera a alegação do recorrente de que se trata de veículo clonado e não com duplicidade de registro, vez que há laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF, Seção de Identificação de Veículos, ID 35196948, que concluiu apresentar características de originalidade o número de identificação do veículo (NIV), o número do motor e o número do câmbio, que a plaqueta do fabricante está íntegra, além de estarem íntegros todos os demais itens de identificação.
3. A Resolução 670/2017 do CONTRAM aplica-se aos casos em que há suspeita de clone de veículos, pois disciplina o processo administrativo para a troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em que for comprovada a existência de veículo clonado. O caso dos autos, porém, não se amolda à referida resolução, vez que restou comprovada a originalidade do veículo, além de sua compra regular pelo recorrido. Aplica-se, portanto, o disposto na Resolução 282/2008 do CONTRAN, arts. 5o e 9o, que disciplinam a regularização de motores com numeração de origem com duplicidade de registro e com erro de registro da BIN/RENAVAM.
4. Não há previsão, na Resolução do CONTRAN, de que o proprietário do veículo comprovadamente original providencie a baixa de cadastro de veículo em duplicidade em outra unidade da federação.
5. Conforme CTB, art. 12, inciso X, compete ao CONTRAN normatizar os procedimentos para registro e licenciamento de veículos; e ao DETRAN, registrar, emplacar e licenciar veículos, nos termos do art. 22, inciso III do CTB.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sem custas ante a isenção legal. Sem custas ante a isenção legal. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.